Tribunal: TJBA
Processo: 8063876-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063876-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Ribeiro Oliveira, com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n° 8002132-67.2025.8.05.0141. O impetrante alega a inadequação da prisão preventiva, sustentando condições pessoais favoráveis e a impossibilidade do Paciente de receber tratamento médico adequado no sistema prisional. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ausência de reavaliação da prisão preventiva, associada a condições pessoais favoráveis e à situação de saúde do Paciente, configura constrangimento ilegal que justifique o conhecimento e a concessão do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão de decretação da prisão preventiva foi anteriormente analisada e confirmada por essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC n° 8041324-42.2025.8.05.0000, não havendo fatos novos que justifiquem reexame do caso.

4. Por oportuno, importa anotar que o Superior Tribunal de Justiça, em 17/09/2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 223636-BA interposto por Lucas Ribeiro Oliveira contra o acórdão prolatado por essa 2ª Turma da Segunda Cãmara Criminal, tendo o Ministro Relator Messod Azulay Neto consignado no
decisum
que, “In casu, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, bem como o acórdão impugnado encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública seja em razão do recorrente fazer parte de associação criminosa, sendo apontado como o principal articulador e beneficiário direto das fraudes envolvendo abertura de contas bancárias fictícias, obtenção fraudulenta de empréstimos e utilização indevida de cartões de crédito contra múltiplas vítimas, seja para garantia da aplicação da lei penal tendo em vista que encontra-se "atualmente com o status de procurado no BNMP"- fl. 95” (conforme informações judiciais de ID 91543639 do HC n. 8041324-42.2025.805.0000).

5. O status de "procurado" do Paciente, com mandado de prisão pendente de cumprimento, impede a aplicação do dever de revisão periódica da prisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. A questão sobre o estado de saúde do Paciente deve ser apreciada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, com a devida instrução probatória, e não é passível de conhecimento nesta via, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem de Habeas Corpus não conhecida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva de réu foragido não está sujeita à revisão periódica automática, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. A alegação sobre o estado de saúde do Paciente não pode ser analisada em Habeas Corpus, devido à inadequação da via eleita.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC n. 991.241/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8063876-98.2025.8.05.0000
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, impetrado pelo Advogado Nilton de Sena Oliveira em favor de Lucas Ribeiro Oliveira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.